Tribunal: TJBA
Processo: 0009333-71.2007.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0009333-71.2007.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EREMITA CARNEIRO DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO ALMEIDA RIOS

APELADO: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO ALMEIDA RIOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. ERRO DE DIAGNÓSTICO EM EXAME CITOPATOLÓGICO (PAPANICOLAU). DIAGNÓSTICO EQUIVOCADO DE NEOPLASIA DO COLO DO ÚTERO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis Simultâneas interpostas por Eremita Carneiro de Souza e pelo Município de Feira de Santana contra sentença proferida em Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Município ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00, em razão de diagnóstico equivocado de câncer de colo do útero decorrente de exame citopatológico realizado na rede pública municipal de saúde, extinguindo o feito sem resolução do mérito em relação ao Estado da Bahia por ilegitimidade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão configurados os pressupostos da responsabilidade civil objetiva do Município de Feira de Santana em razão de erro de diagnóstico médico na rede pública de saúde; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais é adequado às peculiaridades do caso concreto; (iii) determinar o termo inicial dos juros e da correção monetária, bem como o percentual devido a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre a usuária do serviço público de saúde e o Município possui natureza consumerista, atraindo a incidência da responsabilidade objetiva, bastando a comprovação da conduta, do dano e do nexo causal.

O diagnóstico equivocado de neoplasia do colo do útero, posteriormente afastado, configura falha na prestação do serviço público de saúde, sendo suficiente, por si só, para gerar intenso abalo psicológico e dano moral indenizável.

A justificativa do ente municipal de que o diagnóstico inicial se pautou em protocolos técnicos não afasta o defeito do serviço nem rompe o nexo causal, sendo irrelevante a discussão acerca de culpa na responsabilidade objetiva.

O sofrimento emocional decorrente da comunicação de possível enfermidade grave extrapola o mero dissabor cotidiano, caracterizando dano moral in re ipsa.

O valor da indenização fixado em R$ 15.000,00 mostra-se proporcional e razoável, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação, não se revelando irrisório nem exorbitante.

Em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora devem incidir desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ.

Após a Emenda Constitucional nº 113/2021, a taxa SELIC deve incidir de forma única, englobando juros de mora e correção monetária, a partir do evento danoso até o efetivo pagamento.

O longo tempo de tramitação do feito, a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte autora justificam a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO

Apelação do Município desprovida. Apelação da autora parcialmente provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 0009333-71.2007.8.05.0080
, em que figuram como Apelantes
EREMITA CARNEIRO DE SOUZA e

MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA
e como Apelados

EREMITA CARNEIRO DE SOUZA e

MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA
.

ACORDAM

os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
CONHECER
de ambos os recursos
,
NEGAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA
, e
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EREMITA CARNEIRO DE SOUZA para consignar que
os juros de mora devem incidir a partir da data do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ, que, no caso, corresponde a 28/08/2006, data da realização do exame citopatológico que resultou no diagnóstico equivocado
, permanecendo a sentença recorrida nos demais pontos impugnados,
por estes e por seus próprios fundamentos,
nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

5/S